Tribunal: TJMT
Processo: 0014886-49.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014886-49.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VINICIUS VENTURA DE OLIVEIRA - CPF: 050.494.171-20 (APELANTE), PRISCILA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 029.688.421-96 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), VINICIUS VENTURA DE OLIVEIRA (APELANTE), PRISCILA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 029.688.421-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), VINICIUS VENTURA DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –

DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO À PARTE AUTORA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIMPANOPLASTIA, COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO – OMISSÃO ESTATAL – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA
–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF
–
APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
–
APELO DESPROVIDO.

1 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2
–
In casu,
verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao requerente todo o tratamento médico vindicado na inicial, eis que há nos autos documento médico dispondo que o paciente necessita de procedimento de timpanoplastia.

3 – Quanto ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

4 -
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014886-49.2018.8.11.0015

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP/MT

APELADO:
VINICIUS VENTURA DE OLIVEIRA, representado por PRISCILA VENTURA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Sinop/MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da denominada
Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência Satisfativa
, proposta por
Vinicius Ventura de Oliveira,
representado por sua genitora
Priscila Ventura Dos Santos
,
por intermédio da Defensoria Pública,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Sinop/MT
, julgou procedentes o pedido contido na inicial, condenando os entes federados demandados, solidariamente, ao fornecimento do procedimento cirúrgico de timpanoplastia, em favor do demandante.

Não houve a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de custas processuais, tampouco de honorários sucumbência.

Foi dispensada a remessa necessária, com fulcro nos incisos II e III do §3º do artigo 496 do Código de Processo Civil.

É relatado na inicial que, o infante
Vinicius Ventura de Oliveira
, então com 14 (catorze) anos, apresenta perfuração central da membrana do tímpano (CID 10 h 72.0), necessitando realizar procedimento cirúrgico de timpanoplastia esquerda, em caráter de urgência, diante da ocorrência de infecções de repetição e risco de meningite, acarretando comprometimento escolar e de suas atividades, por força da secreção decorrente da infecção.

Prossegue narrando que, tentada a solução administrativa da demanda, junto à Municipalidade, teve seu pedido via SISREG encaminhado ao Polo Regional, mediante declaração formalmente expedida, sob o nº 425/2018CMR/SMS/SINOP, informando se tratar de prestação de alta complexidade e de competência do Estado de Mato Grosso.

Assim, ante a omissão dos entes públicos, bem como a incapacidade financeira do paciente em custear o tratamento vindicado, foi proposta a demanda.

Os autos foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, com parecer concluindo pela necessidade da realização do procedimento, em caráter eletivo, vide id. nº

36107129.

O Juízo singular in
deferiu a antecipação da tutela pleiteada (id. nº 36107131)
.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ids. nº 36110483 a 36110485), deferindo a antecipação da tutela e julgando parcialmente procedente a ação.

Em face da sentença, o
Município de Sinop/MT
apresentou Recurso de Apelação Cível, disponível nos ids. nº 36110491 a 36112488, sustentando que a judicialização individualizada em matéria de saúde acaba por afrontar o acesso universal e igualitário ao sistema público de saúde, bem como fere os princípios da reserva do possível e isonomia, atribuindo, por fim, a responsabilidade pela prestação do procedimento vindicado ao
Estado de Mato Grosso,
por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade.

Foi certificada a tempestividade da interposição recursal, além da dispensa do preparo, no documento de id. nº 36112494.

Houve apresentação de contrarrazões ao apelo, nos ids. nº 36112492 a 36112496.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no id. nº 40249457, manifestou-se pelo

desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
o
nforme relatado, em suas razões recursais, o
Município de Sinop/MT
apresentou Recurso de Apelação Cível, disponível nos ids. nº 36110491 a 36112488, sustentando que a judicialização individualizada em matéria de saúde acaba por afrontar o acesso universal e igualitário ao sistema público de saúde, bem como fere os princípios da reserva do possível e isonomia, atribuindo, por fim, a responsabilidade pela prestação do procedimento vindicado ao
Estado de Mato Grosso,
por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade.

Pois bem.

Precipuamente, assevero que, não merece prosperar o argumento sob o fundamento de que a parte autora

invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, resguardando o acesso igualitário e universal de toda a coletividade à saúde.

Isso, porque, verifica-se que, o direito à saúde encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito
.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
. (...)

(STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
.
(...)

(STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

In casu
, a questão controvertida cinge-se à necessidade da disponibilização de meios para a realização de procedimento cirúrgico de timpanoplastia no paciente com tímpano perfurado e quadro de infecções de repetição, e o dever do Estado,
lato

sensu
, em prestá-lo, notadamente ante a alegada hipossuficiência da parte autora.

Neste contexto, quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.
(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese,
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, resta demonstrada necessidade de se realizar o procedimento no Apelado, conforme laudo médico subscrito pelo Otorrinolaringologista André Jorge de Oliveira (CRM/MT 7703), assim como a incapacidade absoluta da parte autora em custear o seu próprio tratamento, vez que é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como, pela declaração de hipossuficiência acostada à inicial (id. nº 36107124 e 36107122).

Outrossim, é indubitável a negativa do poder público em conceder o tratamento necessário ao paciente, tendo em vista que, se a ele fosse concedido imediatamente o procedimento cirúrgico solicitado, conforme se comprova do id nº 36107124, motivos não haveria para o autor apresentar tal ação.

Nesse contexto, ressalto que, ao contrário do alegado pelo Apelante,

descabe falar em princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente
.

Isso, porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6/2/2017, Publicado no DJE 15/2/2017). (Destaquei)

Por outro lado, não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Por derradeiro, registro que agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao rechaçar a ilegitimidade passiva arguida pelo
Município de Sinop/MT,
em sede de contestação.

Isso porque
os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.
Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, transcrito em linhas volvidas.

Ademais, destaco, também, que,
conforme ressaltado acima, não há que ser afastada a responsabilidade do Município de
Sinop/MT
em prestar o tratamento médico necessário ao paciente, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, pode demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário n. 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o n. 793.
Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[Destaquei]

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de
Sinop/MT
, para figurar no polo passivo da demanda.

Considerando a expressa dispensa da remessa necessária pelo juiz de piso, deixo de deliberar a respeito do direcionamento do cumprimento da
obrigação, atendendo ao princípio da adstrição recursal, tendo em vista que o município nada falou sobre isso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação

interposto pelo

Município de Sinop/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022